Tribunal: TJSP
Processo: 1005821-96.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que comprovou que seu nome esteve envolvido indevidamente em inquérito policial, por meio do qual se investigava ocorrência do crime de extorsão por meio de linha telefônica irregularmente habilitada em seu nome. Evidenciada a falha da prestação de serviço realizada pela empresa ré, que,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que comprovou que seu nome esteve envolvido indevidamente em inquérito policial, por meio do qual se investigava ocorrência do crime de extorsão por meio de linha telefônica irregularmente habilitada em seu nome. Evidenciada a falha da prestação de serviço realizada pela empresa ré, que, no momento da contratação, não agiu com a devida cautela na identificação do consumidor. Afastadas excludentes do art. 14, § 3o do CDC. Autor que passou por constrangimento ao ser investigado em inquérito policial. Danos moral indenizável caracterizado. "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.